Tribunal: STF
Processo: RE 1583572
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Solange Cristina Chagas de Queiroz, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO COM BASE NA LEI DISTRITAL 6.618/2020. LEI QUE MAJOROU O LIMITE PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DF. EFEITOS EX NUNC. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. TEMA 792 DO STF. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA NORMA. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. MAJORAÇÃO INAPLICÁVEL. TÍTULO FORMADO SOB A ÉGIDE DA LEI DISTRITAL Nº 3.625/2005. INCIDÊNCIA DO LIMITE DE 10 SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA A EXPEDIÇÃO DE RPV. 1 – Inconstitucionalidade formal da Lei Distrital nº 6.618/2020. ADI ajuizada pelo MPDFT contra a CLDF. O Conselho Especial do TJDFT aduziu que a competência para a definição de “obrigação de pequeno valor”, por constituir matéria orçamentária, é privativa do chefe do Poder Executivo, com base nos artigos 71, § 1º, V, e 100, XVI, da Lei Orgânica do DF, e, via de consequência, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da lei ante a flagrante usurpação da competência privativa do Governador do DF por deputado distrital. Apreendido que a decisão opera efeitos ex nunc, somente se aplica a partir de sua publicação, em 22 de maio de 2023. 2 – Tema 792 do STF. De conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 792), por meio do qual se fixou a tese de que a “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”, a Lei Distrital 6.618/2020, que, ao regulamentar o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, que majorou para vinte salários mínimos o limite de valor para fins de definição de obrigação de pequeno valor, não se aplica às situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. 3 – Precedentes do TJDFT. Este egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento exarado pela colenda Suprema Corte, de forma a aplicar o limite de dez (10) salários-mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, previsto na Lei Distrital 3.624/2005, aos títulos executivos formados antes da vigência da Lei Distrital 6.618/2020, eis que a nova lei versa sobre direito material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica já constituída. 4 – Título constituído sob a égide da Lei Distrital 3.624/2005. Aferido que o título executivo objeto de cumprimento formou-se na vigência da referida norma, de rigor a aplicação da regra que determina o limite de dez (10) salários-mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor. 5 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, 2º, 5º, caput, XXXV, 61, §1º, “a” e “e”, 84, II, III, VI “a”, XXIII, 100, §3º, 102, §2º e 165 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, “o desacerto do acórdão recorrido, fazendo-se necessário o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de declarar a aplicabilidade e a constitucionalidade da Lei nº 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito do(a) recorrente.”
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei Distrital nº 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPV, no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos.
O entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no qual reconhecida a validade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.414.943-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 02.03.2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE 729.107-RG. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020 QUE ELEVOU DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS O TETO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DESSA LEI SUBMETE-SE AO TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS, POIS O FATOR CRONOLÓGICO NÃO É SUFICIENTE PARA NEGAR AO CREDOR O PAGAMENTO DE RPV COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS CREDORES PERANTE O ESTADO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a sentença transitou em julgado em período anterior à edição da norma e o cumprimento de sentença iniciou-se dia 17/12/2020, na vigência da Lei nº 3.624/2005. 3. O acórdão recorrido deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral, uma vez que, considerando que o cumprimento da sentença iniciou-se na vigência da Lei 6.618/2020, esta deve ser aplicada ao caso dos autos, pois o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 4. Quanto à alegação do recorrente no sentido de que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, não há falar em omissão, uma vez que tal matéria não foi debatida na origem. Além disso, a decisão indicada pelo embargante ainda não transitou em julgado. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.459.786-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 18.12.2023)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento por meio de RPV de 10 para 20 salários mínimos. 4. Natureza material e processual. Tema 792. Ausência de distinção entre as hipóteses de aumento ou diminuição do limite para expedição de RPV. Incidência do princípio do tempus regit actum, que se aplica indistintamente, dada a constituição do direito ao pagamento na data do trânsito em julgado da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.444.260-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 15.12.2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor - RPV. Invertidos os ônus da sucumbência.
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente